Tribunal: TJES
Processo: 5001829-63.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001829-63.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSALIA DE JESUS GOMES
RECORRIDO: IVONE LOPES MEDEIROS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5001829-63.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
ROSALIA DE JESUS GOMES

RECORRIDA:
IVONE LOPES MEDEIROS

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA. ÔNUS QUE LHE INCUMBE A TEOR DO ART. 373, I, CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RELAÇÃO REGIDA EXCLUSIVAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ROSALIA DE JESUS GOMES

em face de
IVONE LOPES MEDEIROS
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, no dia 25/01/2019, na BR 101, KM 265.0, envolveu-se em um acidente do tipo engavetamento. Aduz que teve seu automóvel abalroado pela parte de trás quando estava parado no sinal de trânsito e, com a colisão inesperada foi empurrado e veio a colidir com o automóvel a frente que também estava parado no sinal de trânsito. Assevera que, ao colidir na traseira de seu automóvel, coube a requerida a culpa pelo evento danoso. Com tais alegações, requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Contestação com pedido contraposto apresentada ao ID 8716920.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial e o pedido contraposto (ID 8717040).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado ao ID 8717043, aduzindo que a sentença merece reforma, porquanto o evento transcende os meros aborrecimentos do cotidiano, acarretando a recorrente lesão extrapatrimonial. Sustentou que trata-se de notório desvio produtivo caracterizado pela perda do tempo que lhe seria útil ao descanso, lazer ou de forma produtiva, acaba sendo destinado na solução de problemas de causas alheias à sua responsabilidade e vontade. Requereu, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentada ao ID 8717048, ocasião em que a requerida pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, em decorrência de acidente de trânsito.

Não obstante a combatividade da parte, entendo que a sentença deve ser
mantida
.

O dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, ou seja, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas a dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar.

Muito embora tais situações geram problemas no dia a dia, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade em quaisquer de seus âmbitos, pois são, apesar de indesejadas, consequências ordinárias dos desencontros, desacordos e descumprimentos diuturnamente materializados no convívio, sob pena de se tornar a vida em sociedade inviável, já que, provavelmente, todos os dias haveria o que reparar, bem como o que receber.

No caso em tela, a simples ocorrência do acidente de trânsito, envolvendo o veículo da autora/recorrente e sem que tenha causado à ofensa à sua incolumidade física, não é fato, por si só, ensejador de danos morais, tratando-se, a meu ver, de mero e indesejado aborrecimento.

A recorrente não demonstrou a ocorrência de repercussões negativas mais graves em sua esfera jurídica que justificasse a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sendo de se concluir que o evento não ultrapassou o mero dissabor
.

Na ocasião, destaco os seguintes trechos da sentença (ID 8717040):

No que tange ao pedido de danos morais, sem razão a autora em seu pleito, uma vez não comprovado nos autos danos capazes de atingir os atributos da sua personalidade, além da inexistência de comprovação de lesões corporais pelo acidente.

Não há documento nos autos que da entrada do demandante em algum pronto socorro, ou estabelecimento hospitalar, e nem fotos para comprovar lesões físicas.

De acordo com o STJ, o acidente de trânsito sem vítima e, ainda, sem prova de circunstâncias peculiares mais graves, não dá causa, por si só, a danos morais:
“Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido. ( REsp 1653413/RJ , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018”
.

Por fim, ao contrário do defendido pela recorrente, a Teoria dos Desvio Produtivo do Consumidor (ID 8717043 - pág. 05), como se infere da sua origem, dos seus fundamentos e dos seus requisitos, é predisposta a ser aplicada no âmbito do direito consumerista, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo, não se aplicando, portanto, a relações jurídicas regidas exclusivamente pelo Direito Civil
.

Na hipótese dos autos, restando incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é estritamente de Direito Civil, não merece aplicação a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

Logo, como não houve a comprovação de dano, não há falar em pagamento de indenização, pois elemento essencial para tanto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)